Tribunal: TJMT
Processo: 0026917-54.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026917-54.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALISON SILVA GONCALVES - CPF: 045.605.211-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLARISSA DOS SANTOS ROSA - CPF: 007.630.831-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY HENRIQUE DE SOUZA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MARQUES SANTIAGO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JORGE ARRUDA FERRIERA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. CONDENAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da L. 8.069/1990), fixando pena total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição
in concreto
quanto ao crime de corrupção de menores e
,
(
ii
) a insuficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa foi declarada quanto ao crime de corrupção de menores, considerando o prazo prescricional de 4 anos (art. 110, § 1º, c/c art. 109, inc. V, ambos do CP), uma vez transcorrido período superior entre os marcos interruptivos, mesmo computado o período de suspensão.

4. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram confirmadas por meio de provas consistentes, incluindo depoimentos da vítima, confissão extrajudicial do apelante e declarações de testemunhas que corroboraram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

5. Precedente da Corte reafirma que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 110, § 1º, e 109, inc. V, do CP. Mantida a condenação pelo crime de roubo majorado, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, regulada pela pena concretamente aplicada, extingue a punibilidade do réu. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 110, § 1º; 109, inc. V; 157, § 2°, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70.347, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 18.06.1993; STJ, HC 123.456, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.05.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026917-54.2017.8.11.0042

APELANTE: ALISON SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ÁLISON SILVA GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal (PJe n.
0026917-54.2017.8.11.0042
), que o condenou por roubo majorado e corrupção de menor a
6 anos 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa
, no regime semiaberto

– art. 157, § 2°, incisos
I e II
,
do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ID 229365681).

O apelante
suscita
, preliminarmente,
a
ocorrência de prescrição
in concreto
quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA
. No mérito, alega que
as provas produzidas ao longo da instrução processual
são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação por roubo majorado.

Requer o provimento para
que
“
seja
declarada extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores em virtude da prescrição retroativa
e, no mérito, a absolvição do crime de roubo majorado
”

(ID
217749298
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo parcial provimento
para reconhecer a prescrição do crime do ECA
(ID
217748303
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer
pelo
“
parcial provimento
do

recurso defensivo, tão somente para que seja julgada extinta a punibilidade do réu em relação

ao crime de corrupção de menores, em virtude da prescrição retroativa, mantendo-se intactos,

no entanto, os demais termos da r. sentença
”
(ID

219867687
).

Relatado o feito.

V O T O (PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi condenado a 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, desconsiderado o concurso formal.

Apenas a defesa se insurgiu contra a sentença.

O art. 110, § 1º, do Código Penal, determina que
"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Assim, o lapso prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

No caso, o
recebimento da denúncia ocorreu em

19.9.20
17

(ID

217749257
, pp. 87-87)
e a
prolação/publicação
da sentença – último marco interruptivo –, se deu
em
29.2.2024

(ID

217749285
),
e ainda que considerado o tempo em que o prazo prescricional permaneceu suspenso (19.9.2018 a 14.12.2018, ID
72227102
, p. 30
), transcorrera
m-se
mais de 4 anos,
torna
ndo
imperioso o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva
quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

À vista do exposto, com fundamento no art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade de

ÁLISON SILVA GONÇALVES
,
na ação penal
n.
0026917-54.2017.8.11.0042
,
no que se refere à corrupção de menor, pela ocorrência da prescrição retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)

No dia 23/10/2014, por volta de 19h40min, na Rua Nova Iguaçu, Bairro
Cophema
,
nesta Capital, o denunciado Alison, na companhia dos menores infratores
V.M.S, W.S.R e G.J.A.F
,
agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um veículo VW Fox 1.6 GII, ano 11/12, placa NUA 2194, bolsa, carteira, documentos pessoais, óculos, aparelho
celular e outros objetos descritos no BO, de propriedade da vítima Clarissa dos Santos Rosa (...)
”
(ID
217749257
, pp. 1-3).

A materialidade do crime de roubo está demonstrada pelo
auto de exibição (ID
217749257
, p. 12), termo de entrega (ID
217749257
, p. 17) e auto de avaliação indireta (ID
217749257
, p 33).

A autoria, da mesma forma, está amparada pela prova oral colhida durante a instrução do processo.

Em juízo, a vítima
Clarissa dos Santos Rosa

narrou

o seguinte:

“(...)
f
ui vítima desse roubo; eu estava no Bairro
Cophema
na casa da minha avó, em seguida cheg
aram
três ou quatro pessoas, desceram do carro, já falando “perdeu, perdeu”, com arma na minha cintura, mas agora não consigo me lembrar qual deles; colocou eu e minha vó, idosa para dentro da casa, minha prima estava com um bebê no colo, trancaram a gente no quarto; levaram uma TV, um computador, meu carro, agora não me lembro se levaram um ou dois celulares; como faz muito tempo não consigo me lembrar se eram três ou quatro meninos;
na época eu reconheci um rapaz, agora não me lembro o nome, tinha cabelo meio aloirado, era baixinho
; eu acho que ele era menor; meu carro foi recuperado; a TV era da minha avó; meu era o carro, celular, notebook
(...)
” (trechos extraídos da sentença, ID
229365681).

Durante a oitiva
perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude,
o adolescente
V.
M.S

declarou:

“
(...)
nós praticamos um roubo de um Fox
, estava eu e um outro guri; era um Fox branco; chegamos na casa no bairro
Cophema
, vimos três mulheres e anunciamos o roubo;
foi eu, o Gabriel e o Alison;
só eu e o Gabriel que descemos, Alison ficou no carro gol; roubamos na residência uma TV, um notebook e o trancamos as mulheres, só encostamos a porta; estávamos com o gol e roubamos o Fox; depois saímos com o Fox e roubamos uma S10... o Alison estava só no roubo do Fox e da S10; no roubo do Fox estava eu, o Alison e o Gabriel (...)’

(
trechos extraídos da sentença, ID
229365681).

A testemunha
Sebastião Cruz de Santana
ao ser ouvid
a
perante o Juízo relatou:

‘(...) Estava em meu veículo gol descansando na Praça do Boa Esperança; chegou um cara com uma arma na mão e tomou meu veículo com os meus equipamentos de trabalho, eu fazia limpeza de piscina; em seguida ele foi fazer outro assalto com meu gol lá no bairro
C
ophema
;
depois acharam os dois carros lá no Bosque da Saúde; era só um; eu reconheci ele lá na delegacia; agora não sei se foi ele que roubou o Fox; fui assaltado por volta de meio dia e quarenta; ele estava armado; eu não
tive dúvida de ter reconhecido ele; ele era franzino, um pouco mais baixo que eu, era moreno, da minha cor; passado uns dias a polícia me ligou para eu ir
à
delegacia, lá estava o meu gol e o carro da dona, o Fox; eles pegaram dois rapazes; lembro que me chamaram, mas não gravei o nome de ninguém, lembro que reconheci um deles (...)’
(
trechos extraídos da sentença, ID
229365681).

Sabe-se que, em
crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação
.

No caso, além da palavra da vítima
,
convém assinalar que ao ser interrogado na delegacia, o apelante confessou a prática delitiva, apontando, inclusive, o envolvimento do
aludido
adolescente

V.M.S
(ID 217749257, pp. 25-27), que,
por sua vez, admitiu ter participado da
empreitada na companhia do réu.

O conjunto probatório acima delineado, consistente nos depoimentos da vítima e das testemunhas,
aliado à confiss
ão extrajudicial do apelante
, constitui prova idônea para fundamentar a condenação.

Em caso semelhante,
esta

E
grégia Corte já decidiu:

“(...) O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual (...)”
(AP 0000394-68.2018.8.11.0042, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 07/10/2022).

Ante o exposto,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante
ÁLISON SILVA GONÇALVES

referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, nas demais questões meritórias de reexame, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantida a condenação por roubo majorado a
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
,
no regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025